Tribunal: TJMT
Processo: 1038968-93.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038968-93.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DE MORAES - CPF: 208.825.211-87 (RECORRENTE), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO), ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA - CPF: 023.839.251-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038968-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038968-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria do Carmo de Moraes

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS -

ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA
–
ÁREA RURAL
-
READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o consumo apurado na residência da consumidora é divergente da sua média de consumo e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038968-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038968-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria do Carmo de Moraes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Revisional de Consumo de Energia Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 224055152
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,

determinando o “
refaturamento dos meses de 10/2021, 11/2021, 12/2021 e 01/2022, totalizando o valor de
R$ 16.842,00 (dezesseis mil oitocentos e quarenta e dois reais)”,
para o consumo com fixação da média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores e declarando ainda a inexistência do débito cobrado;

Recurso Cível Inominado
(Id. 224055158): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou como pedido alternativo ser considerado para fins de refaturamento apenas o valor de R$ 4.520,15 (quatro mil quinhentos e vinte reais e quinze centavos), haja vista que é o montante que se extrai dos meses expressamente asseverados na sentença.

Contrarrazões
(Id.225286156):

pugna pela improcedência do recurso interposto, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1038968-93.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1038968-93.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Maria do Carmo de Moraes

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Revisional de Faturas de Consumo e Indenização por Danos Morais proposta por
Maria do Carmo de Moraes em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de cobrança exorbitante.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente comporta provimento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida

é titular da unidade consumidora de energia UC 6/2932581-8 e
que, desde 2021, vem recebendo faturas com valores exorbitantes e fora de seu consumo médio ultrapassando de 1.300 kWh, relata que as faturas de sua residência nunca superaram o consumo de 350 a 450 kWh.

A autora alega que
abriu uma reclamação junto ao PROCON, sob n° de protocolo 51.032.001-22-0000702 na data de 11/10/2023, recebendo a resposta de que, em síntese, o valor da fatura seria referente a acúmulo de consumo dos meses anteriores.

Verifica-se que a autora apresentou histórico de faturas dos últimos 6 (seis) meses em Id. 224054725, que corroboram suas alegações.

A concessionária de energia recorrente, em suas razões recursais, defendeu a regularidade da fatura questionada nos autos alegando que a Unidade Consumidora é faturada na modalidade plurimensal, contudo,
não apresentou justificativa plausível para oscilação de consumo da Unidade Consumidora da autora.

Portanto, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

ZONA

RURAL

ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA

ACIMA
DA
MÉDIA
DE
CONSUMO

LEITURA

PLURIMENSAL
- ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA
LEITURA
POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA -
COBRANÇA
INDEVIDA - REVISÃO DA FATURA - MANTIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos casos de imóvel situado em
zona

rural
é possível a
leitura
do medidor de forma
plurimensal
, amparada em Resolução da ANEEL no 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária. 2.
A
leitura

plurimensal
em
zona

rural
não pode servir para impor ao consumidor um valor de
consumo
irreal. In casu, no histórico de
consumo
do autor, percebe-se que a
média
dos faturamentos anteriores era bem aquém da
média
atribuída pela
leitura
referente ao período questionado nos autos. 3. Havendo prova do aumento do
consumo
em relação à
média
dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura deve ser mantida.
4. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrido não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados. 5. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1065894-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Não comprovado pela concessionária o aumento de consumo da unidade, configurada está a inexigibilidade das faturas com consumo acima da média mensal, ônus que lhe incumbia; inteligência do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.(N.U1002813-83.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Assim, conclui-se que não houve alteração no consumo de energia da recorrida que justificasse as aludidas cobranças em valores discrepantes, constatando a inexistência de qualquer irregularidade praticada pela consumidora.

No que tange à
condenação da recorrente para realizar o refaturamento dos meses 10/2021, 11/2021, 12/2021 e 01/2022 com base no consumo médio dos últimos 6 (seis) meses, nota-se que o valor descrito na sentença não condiz com o valor real das faturas apresentadas nos autos em Id. 224054725, vejamos:

10/2021: R$ 441,18 (quatrocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

11/2021: R$ 1.528,79 (um mil quinhentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).

12/2021: R$ 1.340,07 (um mil trezentos e quarenta reais e sete centavos).

01/2022: R$ 1.210,11 (um mil duzentos e dez reais e onze centavos).

Totalizando
R$ 4.520,15 (quatro mil quinhentos e vinte reais e quinze centavos)
deste modo, deve ser deferido o pedido de retificação do valor.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença somente para corrigir o valor referente ao refaturamento de
R$ 4.520,15 (quatro mil quinhentos e vinte reais e quinze centavos)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024